Tribunal: STF
Processo: AI 446558
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
que se limitou a aplicar legislação infraconstitucional pertinente
ao caso: alegada ofensa ao texto constitucional que, se ocorresse,
seria reflexa ou indireta, que não viabiliza o RE.
2. Agravo
regimental manifestamente infundado: aplicação de multa de 5% (cinco
 por cento) sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art.
557, § 2º).